Tribunal: TCU
Processo: 040.519/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico para registro de preços cujo objeto é a aquisição de "solução de inteligência em fontes abertas, mídias sociais, deep e dark web".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia, com pedido de cautelar, acerca de possíveis irregularidades no andamento do Pregão Eletrônico para registro de preços 3/2021, conduzido pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen), a qual integra a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SNSP/MJSP), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar; 9.3. dar ciência à Secretaria Nacional de Segurança Pública, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, alertando-a de que, caso seja observada a reincidência da irregularidade apontada, o Tribunal poderá eventualmente multar os gestores com fulcro no art. 209, § 1o, c/c o art. 268, I, do RI/TCU, que no âmbito do Pregão Eletrônico 3/2021 foram identificadas irregularidades na habilitação da empresa Harpia Tecnologia Eireli (34.460.760/0001-01), abaixo destacadas: 9.3.1. não apresentação, por parte da empresa, das especificações necessárias para avaliação da solução, durante a fase de propostas, contrariando o art. 43, V, da Lei 8.666/1993, e violando o art. 48, I, do mesmo diploma legal; 9.3.2. permissão, por parte do órgão licitante, para que a empresa declarada vencedora apresentasse posteriormente, em sede de diligência, informações que deveriam constar da proposta, obtendo vantagem indevida em relação aos outros competidores e quebrando o paradigma da isonomia (art. 3o, da Lei 8.666/1993), violando também o art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU sobre o tema; 9.3.3. aprovação da continuidade do processo de contratação, por meio da Nota Técnica 8, baseada unicamente em declarações da empresa no sentido de que o sistema atende ao objeto da licitação, em que pese a ausência de evidências nesse sentido, e contrariando parecer da área técnica, consubstanciado na Nota Técnica 7, violando o art. 48, I, da Lei 8.666/1993; 9.3.4. o procedimento sugerido pela Secretaria Nacional Segurança Pública, que pretendia utilizar o recebimento provisório do objeto como uma espécie de garantia de qualidade da entrega é inadequado e juridicamente não se presta a essa finalidade, além de poder colocar em risco o erário, o que fere o previsto no art. 73, II, da Lei 8.666/1993; 9.4. dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União a fim de que avalie a oportunidade e conveniência de instaurar processo administrativo disciplinar para apurar possível falha funcional cometida por Filipe Rocha Martins Soares ao ingressar como administrador de sociedade empresária enquanto ainda era servidor público vinculado à Agência Brasileira de Inteligência (Abin), violando, em tese, o art. 117, X, da Lei 8.112/1990, punível com a demissão do serviço público (XIII, do art. 132 do mesmo diploma legal); 9.5. dar ciência desta deliberação à denunciante, à Harpia Tecnologia Eireli (34.460.760/0001-01) e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública; e 9.6. após o julgamento, apensar estes autos ao TC Processo 014.760/2021-5 , nos termos do art. 169, I, do Regimento Interno.